Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM REGÊNCIA DE CLASSE. REQUSITOS ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de redução da jornada de trabalho em 20% em razão do exercício de 20 anos em regência de classe. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regênc ia de classe. Lei Distrital 5.105/2013. Direito subjetivo. Dispõe o art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 que “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.” Ademais, o § 7o do mesmo artigo estabelece como única condição para a fruição do direito o interstício na formulação do pedido: “O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação.”
3 – Redução da jornada de trabalho por 20 anos de regência de classe. Requisitos atendidos. Segundo se extrai do documento de ID 16685739 – PAG 1, a Administração já deferiu a redução da jornada de trabalho em regência de classe, cujo ato administrativo foi publicado no Diário Oficial em 13/07/2018, pressupondo que os requisitos legais a tanto foram todos atendidos pela servidora. Por conseguinte, é ilegal a exigência contida no art. 15 da Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação de o professor ter que aguardar em regência de classe o encaminhamento de outro professor para suprir a carência gerada, quando tem por efeito criar condição não prevista na lei de regência, ferindo o princípio da hierarquia das normas e ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração. Isto seria transformar um ato vinculado em discricionário. Nesse quadro, a autora faz jus à implantação da redução da carga horária, conforme já lhe foi deferido administrativamente, devendo a Administração fazê-lo de imediato. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E